Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706069-90.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA GONCALVES DE FREITAS MACHADO APELADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CASSIUS IBAE GOMES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ELIZANGELA GONCALVES DE FREITAS MACHADO contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em face de FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CASSIUS IBAE GOMES, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil – CPC. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. A propósito, registre-se julgado sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSAL CIVIL. COMPROVANTE DE PREPARO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PSIQUIATRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. TRATAMENTO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CUSTEIO DA MEDIDA EM PERÍODO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO E DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Irregularidade não sanada. Recurso da terceira interessada não conhecido. (...) 7. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1388610, 07097968420198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 3/12/2021)” – grifou-se. Na hipótese, a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 56358749) e nem pleiteou sua concessão. Desta forma, intime-se a apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator